Tribunal: STF
Processo: ARE 1463150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO MEDIANTE SELEÇÃO PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME CELETISTA. ENQUADRAMENTO EM REGIME ESTATUTÁRIO POR MEIO DE LEI LOCAL. EXEGESE DO ART. 9º DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE APROVAÇÃO ANTERIOR OU POSTERIOR EM PROCESSO SELETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER OS BENEFÍCIOS DE SERVIDOR ESTATUTÁRIO. TEMA 1.157 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga improcedente a pretensão formulada na inicial, na qual a recorrente pleiteia o pagamento das parcelas retroativas do abono de permanência, em favor de servidor não concursado



    2 – Defere-se o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98, §1º, VIII, do Código de Processo Civil, uma vez que não há indicativo capaz de desfazer a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, motivo por que se dispensa o preparo, conforme o §7º do art.99 do mesmo diploma legal.



    3 – A Lei Federal nº 11.350/2006 estabelece, no art. 9º, que os agentes comunitários de saúde e os de combate às endemias admitidos por meio de processo seletivo submetem-se ao regime celetista, salvo se lei local dispuser de forma diversa.



    4 – A Emenda Constitucional nº 51/2006, que alterou a redação do art. 198 da Constituição Federal, prevê, no art. 2º, a possibilidade de dispensa de processo seletivo público, apenas, aos agentes comunitários de saúde e aos de combate às endemias, desde que tenham sido contratados em anterior processo de seleção pública, de modo que, ausente a demonstração de prévio e regular certame, cabe-lhes, tão só, a permanência no exercício das atividades, até que se conclua a realização do concurso pelo respectivo ente federativo, visando ao cumprimento da exigência legal, ex vi do art. 17 da Lei nº 11.350/2006.



    5 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1306505, com Repercussão Geral reconhecida, Tema 1.157, consolida esse entendimento ao definir a tese de que é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição federal de 1988, embora beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra não prevê o direito à efetividade, nos termos do art. 37, II, da Constituição federal, e decisão proferida na ADI 3609.



    6 – Demonstrada na ficha funcional a admissão do agente comunitário de saúde em 15/10/1999, sem comprovação de prévia ou posterior aprovação em processo seletivo, impõe-se afastar o pleito de pagamento de abono de permanência, visto que se trata de benefício exclusivo de ocupante de cargo público efetivo.



    7 – Recurso conhecido e desprovido.



    8 – Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ponderados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, mas fica suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade judiciária, nos termos do § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal.



    9 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente